Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000125-86.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSEDILTON DO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): CELSO VEDOVATO DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 59 E 62 DA LEI 8.213/91. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ O AUTOR SEJA CONSIDERADO APTO PARA O DESEMPENHO DE OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA COM A SUA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. O laudo pericial comprovou o nexo etiológico entre a doença incapacitante e a atividade laboral desempenhada pelo Autor, no entanto apresentou-se contraditório ao considerar o periciado “apto para o trabalho como pedreiro com restrição para realizar esforço excessivo de flexão e extensão do cotovelo esquerdo”, limitação incompatível com a atividade desempenhada. O benefício de auxílio-doença acidentário (B-91), criado pela Lei 8.213/91, foi instituído com a finalidade de amparar os segurados que, por alguma razão, encontrem-se incapacitados para realizar seu trabalho ou atividade por período superior a 15 (quinze) dias –, consoante se extrai da redação do art. 59 do aludido regramento. O art. 62 da Lei 8.213/91 estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, ser aposentado por invalidez. Vistos, discutidos e relatados estes autos de nome de Apelação Cível nº 8000125-86.2015.8.05.0001, da comarca de Salvador/Bahia, sendo Apelante – JOSEDILTON DO NASCIMENTO SANTOS e Apelado – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em dar provimento à presente apelação cível, para condenar INSS a restabelecer em favor do Autor/Apelante o benefício auxílio-doença acidentário (B-91) a partir do dia seguinte da cessação, até que seja considerado apto para o desempenho de outra atividade laborativa com a sua reabilitação profissional. Salvador, . 3